Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716911-14.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhados os autos à Defensoria Pública, em 2.4.14 e 3.5.24, para que patrocine a defesa do apelante e apresente as razões de apelação, não houve manifestação. Encaminhe-se, novamente, à Defensoria Pública. Caso não retorne com as razões de apelação, oficie-se ao Defensor Público-Geral do DF para que tome conhecimento do ocorrido. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES